Tribunal: STJ
Processo: 0009577-15.2022.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729089 - PR(2024/0314779-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ODACIR ANTONELLI
ADVOGADO
: RICARDO WYPYCH - PR067159
AGRAVADO
: RECREPAR - RECUPERADORA DE CREDITO DO PARANA
LTDA
ADVOGADO
: VOLMIR ANTONIO PISSOLATTO - PR078596
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DO BEM
IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA NO CONTRATO OBJETO DA
EXECUÇÃO APENSA. ALEGAÇÃO DE POSSE COM DO IMÓVEL EM DATA
ANTERIORANIMUS DOMINI AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E À
PENHORA EFETIVADA OU QUE ADQUIRIU O DOMÍNIO DE FATO DO
BEM POR MEIO DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido assentou que não foi comprovado o exercício da
posse pelo embargante ou a aquisição do domínio de fato por contrato
verbal em data anterior à averbação da penhora na matrícula do imóvel no
8.509 do 3o Cartório de Registro de Imóveis de Guarapuava/PR.
2. O exame da posse alegada pelo agravante, para fins de verificação do
acerto do acórdão recorrido, exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, medida vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a8860ec-887f-4c40-98b1-ea66cdca826e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729089 - PR(2024/0314779-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ODACIR ANTONELLI
ADVOGADO
: RICARDO WYPYCH - PR067159
AGRAVADO
: RECREPAR - RECUPERADORA DE CREDITO DO PARANA
LTDA
ADVOGADO
: VOLMIR ANTONIO PISSOLATTO - PR078596
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DO BEM
IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA NO CONTRATO OBJETO DA
EXECUÇÃO APENSA. ALEGAÇÃO DE POSSE COM DO IMÓVEL EM DATA
ANTERIORANIMUS DOMINI AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E À
PENHORA EFETIVADA OU QUE ADQUIRIU O DOMÍNIO DE FATO DO
BEM POR MEIO DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido assentou que não foi comprovado o exercício da
posse pelo embargante ou a aquisição do domínio de fato por contrato
verbal em data anterior à averbação da penhora na matrícula do imóvel no
8.509 do 3o Cartório de Registro de Imóveis de Guarapuava/PR.
2. O exame da posse alegada pelo agravante, para fins de verificação do
acerto do acórdão recorrido, exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, medida vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ODACIR ANTONELLI contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
PENHORA
DO
BEM
IMÓVEL
DADO
EM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA
NO
CONTRATO
OBJETO
DA
EXECUÇÃO
APENSA.
ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO NAS
PROVAS DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO DEVIDAMENTE AVERBADA NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL EM FEVEREIRO DE 1998, O QUE LHE CONFERIU
EFICÁCIA E AFASTA A BOA-FÉ DE EVENTUALERGA OMNES POSSE SOBRE
O BEM EXERCIDA EM DATA POSTERIOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE
QUE O EMBARGANTE POSSUÍA A POSSE COM DO IMÓVEL EM DATA
ANTERIORANIMUS DOMINI AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E À
PENHORA EFETIVADA OU QUE ADQUIRIU O DOMÍNIO DE FATO DO BEM
POR MEIO DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. ATOS DE MERA PERMISSÃO
OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE (CC,
. AFASTADA
ART. 1.028)
A NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
TERCEIRO EMBARGANTE QUANTO À CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL.
Documento eletrônico VDA54117963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:53
Código de Controle do Documento: f99f2d95-e06d-49e3-ade6-9c5160cfdb16

EXISTÊNCIA DO TERCEIRO QUE NÃO ERA DE CONHECIMENTO DA
EMBARGADA OU DO JUIZ (CPC,
PARÁGRAFO ÚNICO).
ART. 675,
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU
RECURSAL (CPC,
§ 11). RECURSO DESPROVIDO."
ART. 85,
(e-STJ fl. 302)

No recurso especial (e-STJ fls. 320-329), o recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 1.208 do Código Civil - pois o tribunal de origem entendeu que não
havia posse com ânimo de dono, mas sim mera detenção e
(ii) art. 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil - em virtude da
errônea conclusão de que em nenhum dos laudos de avaliação realizados no imóvel
penhorado constatou-se a existência de um terceiro possuidor.
Aduz que as provas documentais juntadas demonstram que se trata de
posse de boa-fé (artigo 1.201 do Código Civil), sendo que a posse mantém, em regra, o
mesmo caráter com que foi adquirida (artigo 1.203 do Código Civil). Em verdade, a
posse qualificada exercida pelo Embargante seria, conforme argumenta, anterior à
constituição da dívida hipotecária e estaria devidamente provada nos autos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 337-342).
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Cuida-se, originariamente, de embargos de terceiro no 0009577-
15.2022.8.16.0194, opostos pelo ora agravante, insurgindo-se contra a penhora sobre
o imóvel matriculado sob no 8.509 do 3o Cartório de Registro de Imóveis de
realizada na execução de título extrajudicial.
Guarapuava/PR
O Tribunal de origem, ao manter a sentença de primeiro grau, afastou a
alegação de que o agravante exerce posse com ânimo de dono sem qualquer
,
contestação por parte de terceiros, há aproximadamente 30 (trinta) anos, ou seja,
antes da data de constituição do crédito exequendo, da garantia hipotecária, da
proposição da execução apensa e da penhora, assim se pronunciando:

"19. Em terceiro lugar, no caso em tela, como visto acima,
o imóvel matriculado sob no 8.509 do Cartório de Registro de Imóveis de
Guarapuava /PR foi dado em garantia hipotecária ao credor originário da
escritura pública de confissão de dívida objeto da execução de título
extrajudicial apensa no 0002155- 60.1997.8.16.0001, conforme averbado na
matrícula do imóvel em 22-1-1996 (mov. 1.2 da execução apensa). Por sua
vez, a pedido do exequente e diante do oferecimento dos próprios
executados (mov. 1.4), em 29-8-1997, foi lavrado termo de nomeação à
penhora do referido imóvel (mov. 1.6), sendo que a penhora foi averbada na
matrícula do imóvel em 16-2-1998.
20. A despeito disso, o terceiro embargante alega que há
aproximadamente 30 (trinta) anos exerce posse com sobre o animus domini
imóvel, sem qualquer contestação ou oposição de terceiros, tendo adquirido o
domínio de fato sobre o bem no início da década de 90 por meio de negócio
jurídico verbal com a proprietária da Slaviero Oeste Agrícola Florestal Ltda.
As alegações do embargante, contudo, não se encontram respaldadas nas
Documento eletrônico VDA54117963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:53
Código de Controle do Documento: f99f2d95-e06d-49e3-ade6-9c5160cfdb16

provas constantes nos autos, de modo que a sentença de improcedência
deve ser mantida.
21. Em análise das provas, verifica-se que não restou comprovado
indene de dúvidas que o embargante possuía a posse do bem imóvel objeto
dos autos em data anterior ao ajuizamento da execução de título
extrajudicial apensa e à penhora efetivada, muito menos a posse com
animus domini, como alega. Tampouco ficou demonstrado que o embargante
teria adquirido o domínio de fato do bem por meio de negócio jurídico verbal.
22. Diante da averbação da penhora na matrícula do imóvel em
16-2-1998 (mov. 1.7), referida constrição possuía eficácia , o que erga omnes
afasta a boa-fé de eventual posse exercida sobre o imóvel em data posterior.
Observa-se também que não restou comprovada a efetivação de qualquer
pagamento pelo embargante à empresa executada proprietária do imóvel,
seja a título de eventual compra e venda, ou como retribuição ou aluguel em
decorrência de eventual arrendamento.
23. Apesar de o embargante ter sustentado que pleiteou pelo
reconhecimento da usucapião extrajudicial, no ofício assinado pelo Tabelião
e Registrador do Serviço Distrital de Inácio Martins, na Comarca de Irati/PR,
foi certificada a inexistência de qualquer ato lavrado, inclusive atas
notariais, em nome do embargante ou de sua empresa. Além disso, informou
que foram enviados documentos para análise do pedido de usucapião
extrajudicial, mas não foi concluído o procedimento, pois foram solicitados
mais documentos para esclarecimentos e posterior análise de competência e
demais requisitos (mov. 32.2).
24. Também não há quaisquer indícios de que o alegado contrato
verbal tenha sido firmado antes da efetivação da penhora do imóvel nos
autos da execução apensa, frisa-se, averbada na matrícula em 16-2-1998.
Pelo contrário. O ofício enviado à empresa Repinho Reflorestadora de
Madeiras e Compensados Ltda. pelo chefe da Divisão Técnico-Ambiental da
Superintendência do IBAMA no Paraná, a fim de comunicar o deferimento da
transferência do projeto denominado Fazenda Iratim, implantado nas
matrículas no 8.690, 8.689, 8.688, 8.687, 8.685, 8.684, 8.509 e 2.715 do 3o
CRI de
é datado de 16-3-1999 (mov. 1.12 dos embargos).
Guarapuava/PR,
Desse modo, apesar de, em março de 1999, ter ocorrido a transferência do
projeto realizado na Fazenda Iratim da empresa executada para a empresa
do embargante, há mais de um ano já constava na matrícula do imóvel no
8.509 o registro da penhora, cuja ciência o embargante não pode negar,
portanto.
25. Foi juntada nos autos declaração do ITR em nome da empresa
do embargante apenas referente ao exercício de 2021 e com indicação da
Fazenda Iratim localizada no quinhão no 18 (mov. 1.13), sendo que o imóvel
penhorado na execução apensa localiza-se no quinhão no 22 e parte do
quinhão no 12 (mov. 1.11). As declarações assinadas por funcionários do
embargante, de que o imóvel de matrícula no 8.509 seria utilizado por ele
para colheita e replantio de , fazem referência aos anos de 1999 a 2002
(mov. 1.15). Já os depoimentos pinus das testemunhas colhidos na
audiência de instrução também não indicaram qualquer data com precisão
(mov. 108.1).
26. Chama a atenção o fato de que, em 5-8-1997, os próprios
executados ofereceram à penhora o imóvel hipotecado de matrícula no 8.509
para garantia da execução (mov. 1.4 da execução apensa). Ademais, nas
fotos que instruíram o laudo de avaliação realizado no imóvel em 22-9-2005,
não aparece qualquer plantação de (mov. 1.18). Inclusive, nos laudos de
avaliação pinus realizados em setembro de 2005 (mov. 1.18) e outubro de
2010 (mov. 1.27), foi certificado pelo avaliador judicial que o uso
predominante do imóvel e o tipo de terreno seria “mato e faxinal”, o que se
coaduna com as fotografias juntadas. Apenas nos laudos de avaliação
realizados em 21-2-2020 e 18-5-2022 é que o avaliador judicial certificou a
existência de reflorestamento no imóvel (movs. 54.1 e 102.1 dos autos da
carta precatória no 0012393-13.2018.8.16.0031), ou seja, em data muito
posterior à efetivação da penhora e sua averbação na matrícula do imóvel.
27. Por fim, como pontuado pelo juízo singular na sentença
recorrida, o próprio embargante, ora apelante, requereu a penhora
do mesmo imóvel matriculado sob no 8.509 nos autos no 0006499-
90.2017.8.16.0031, a qual foi averbada na matrícula em 6-9-2017
Tal fato se mostra incoerente com as atitudes
(mov. 1.11 dos embargos).
Documento eletrônico VDA54117963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:53
Código de Controle do Documento: f99f2d95-e06d-49e3-ade6-9c5160cfdb16

de alguém que entenda ser proprietário do imóvel e exerça posse com
animus domini. Inclusive, causa estranheza o fato de que, nos autos da
carta precatória no 0006499-90.2017.8.16.0031 e da execução no 0001234-
04.1997.8.16.0001, em que ora embargante consta como exequente, em
nenhum momento, ele informou que o imóvel de matrícula no 8.509 seria de
sua titularidade ou posse. Essa alegação tampouco foi apresentada pela
empresa Slavieiro Oeste Agrícola Florestal Ltda., em defesa ao pleito de
penhora do referido imóvel naqueles autos.
28. Assim, no caso, não restou comprovado o exercício da posse
pelo embargante ou a aquisição do domínio de fato por contrato verbal em
data anterior à averbação da penhora na matrícula do imóvel no 8.509 do 3o
Cartório de Registro de Imóveis de
Não se pode olvidar que
Guarapuava/PR.
'não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância' (CC, art. 1.028)
. Além disso, 'posse os atos de mera permissão ou tolerância o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente' (STJ, Súmula no
375)." (e-STJ fls. 310-314 - grifou-se)

Além disso, a tese de que a existência de terceiros era conhecida nos autos
foi também expressamente afastada pela Corte local com base nos seguintes
fundamentos:

"(...)
30. Em quarto lugar , também não há que se falar em nulidade da
adjudicação por ausência de intimação do terceiro embargante quanto à
constrição do imóvel. Como bem pontuado pelo juízo singular na sentença
recorrida, não tinha como a embargada ou o Magistrado ter conhecimento
acerca da existência do embargante.
31. Destaca-se que o parágrafo único do artigo 675 do
Código de Processo Civil citado pelo apelante é claro no sentido de
que o juiz somente deve mandar intimar pessoalmente o terceiro
titular de interesse em embargar o ato, caso identifique a existência
desse terceiro. Neste ponto, inclusive, cumpre salientar que em
nenhum dos laudos de avaliação realizados no imóvel penhorado
constatou-se a existência de um terceiro possuidor.
32. Ademais, como o ora embargante também efetivou penhora
sobre o imóvel de matrícula no 8.509 do 3o CRI de Guarapuava/PR,
averbada em 6- 9-2017 sob no R-11, em 21-3-2022, a embargante peticionou
nos autos da execução promovida pelo embargante contra a empresa
executada, para informar sobre o seu interesse na adjudicação do bem (mov.
160.1 dos autos no 0001234- 04.1997.8.16.0001).

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória,
procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
DECISÃO QUE DEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
E
7/STJ
735/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Welker Carlos Rolim contra
decisão que negou seguimento ao recurso especial anteriormente manejado,
sob o fundamento da incidência das Súmulas 7 do STJ e 735 do STF. Na
origem, trata-se de embargos de terceiro ajuizados por particulares que
alegam posse sobre imóvel objeto de imissão de posse em favor do
agravante, na qual foi deferida tutela antecipada para manutenção das
Documento eletrônico VDA54117963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:53
Código de Controle do Documento: f99f2d95-e06d-49e3-ade6-9c5160cfdb16

autoras na posse do bem. O agravante sustenta que as autoras não
comprovaram posse contínua, mansa e pacífica, invocando dissídio
jurisprudencial e violação a dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial é
admissível à luz das restrições impostas pelas Súmulas 7 do STJ e 735 do
STF, diante da natureza da decisão e da necessidade de reexame de
provas; (ii) verificar se o dissídio jurisprudencial invocado pela parte
agravante é apto a ensejar o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o recurso especial
não é cabível para impugnar decisões que concedem ou negam tutela
provisória, dada a natureza precária dessas decisões, conforme dispõe a
Súmula 735 do STF.
4. O exame da posse alegada pelas embargantes, para fins de
verificação do acerto do acórdão recorrido, exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada pela Súmula 7
do STJ.
5. O acórdão recorrido reconheceu, com base em documentos como contas de
consumo e declaração de associação de moradores, a existência de posse
mansa e pacífica pelas embargantes, além de destacar a ausência de
participação delas na ação originária de imissão na posse.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não supera o óbice da Súmula 7 do
STJ, pois os julgados paradigmas apresentados tratam de contexto fático
diverso ou demandam igualmente reexame probatório, o que inviabiliza o
cotejo analítico necessário à comprovação da divergência.
7. A invocação de dispositivos constitucionais (art. 5o, incisos XXXV, LIV e
LV, da CF) não pode ser examinada em sede de recurso especial, sob pena
de usurpação da competência do STF, nos termos do
III, da
art. 102,
CF/1988.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.874.006/MA,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
29/9/2025,
2/10/2025

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO
EMBARGOS DE TERCEIRO.
CPC/1973.
POSSE DE BEM IMÓVEL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
EXORBITÂNCIA. READEQUAÇÃO.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
07/02/2014.
Autos atribuídos a esta Relatora em
31/03/2015.
25/08/2016.
2. Aplicação do
a teor do Enunciado Administrativo n.
CPC/73,
2/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. Excepcionalmente, é admitida a revisão dos honorários advocatícios em
sede de recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se
revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos critérios legais ou do
postulado normativo da proporcionalidade.
5. Quando fixados mediante apreciação equitativa do Juiz, os honorários
advocatícios não estão adstritos aos limites mínimo e máximo previstos no
§ 3o, do
conforme a firme jurisprudência desta Corte.
art. 20,
CPC/73,
6. Evidenciada a exorbitância do valor fixado nos autos, notadamente diante
da curta duração do processo e sua pouca complexidade, reduz-se a verba
honorária para o montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor
atualizado da causa.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.632.537/SP,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2017,
16/2/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
Documento eletrônico VDA54117963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:53
Código de Controle do Documento: f99f2d95-e06d-49e3-ade6-9c5160cfdb16

11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:53
Código de Controle do Documento: f99f2d95-e06d-49e3-ade6-9c5160cfdb16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.729.089 / PR
Número Registro: 2024/0314779-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021556019978160001 00095771520228160194 00137285320248160194 137285320248160194
13728532024816019400021556019978160001 21556019978160001 95771520228160194
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODACIR ANTONELLI
ADVOGADO : RICARDO WYPYCH - PR067159
AGRAVADO
: RECREPAR - RECUPERADORA DE CREDITO DO PARANA LTDA
ADVOGADO : VOLMIR ANTONIO PISSOLATTO - PR078596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PERDA DA PROPRIEDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:05
Código de Controle do Documento: bb57197e-d25e-4748-914c-cda11cd4e3f0